Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REU: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O CENTRO EMPRESARIAL VARIG (CEVARIG), em cumprimento ao determinado no ID 24308178, apresenta a petição de ID 24837292 e o GRUPO OK manifesta-se no ID 24855174. O CEVARIG apresenta a planilha de débito atualizada e requer o envio, por meio de ofício, à Décima Vara Cível de Brasília, a fim de que aquele MM. Juízo realize a constrição, via SisbaJud, até o limite de R$ 890.441,74 (oitocentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), ressalvando que o débito exequendo na presente rescisória é diferente daquele buscado no cumprimento de sentença n. 0108486-42.2002.8.07.0001. O GRUPO OK, por sua vez, pugna pelo chamamento do feito à ordem e enumera diversos pleitos, denominando-os de questão de ordem. Intimado, o CEVARIG se manifesta no ID 26006671, ocasião na qual combate todos os pedidos formulados pelo GRUPO OK e, ao final, pugna pela condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé ou pela majoração daquela anteriormente imputada ao devedor, bem como a fixação da condicionante do recolhimento prévio da multa para a interposição de eventual recurso. É o relato do essencial. Decido. Destaco que analiso as peças de IDs 24837292, 24855174 e 26006671 conjuntamente. Embora cronologicamente a petição de ID 24855174 seja posterior àquela aviada no ID 24837292, por se tratar de tema sob a nomenclatura de questão de ordem, passo ao seu exame. Da multa aplicada sobre o valor da causa – atualização Novamente, o GRUPO OK traz à discussão tema já analisado por esta Relatoria (ID 13694701) nos idos de novembro/2016 e confirmado pela egrégia Segunda Câmara Cível (ID 13694712). Naquela ocasião manifeste-me nos seguintes termos: Consoante relatado, o inconformismo tem como pano de fundo a alegação de excesso de execução, porquanto na ótica do devedor o título judicial exeqüendo não fez alusaão à correção do valor fixado a título de multa por litigância de má-fé, razão pela qual a atualização poderia ser levada a efeito. Razão, porém, não assiste à recorrente, pois a correção monetária – a qual não é um plus que se acrescenta, mas um minus a ser evitado – é necessária para a manutenção do valor da moeda no tempo. (...) Ressalte-se que, uma vez aplicada a multa por litigância de má-fé, deve ser observado o valor atualizado da causa. Impende registrar, também, que não prospera a alegação de que o valor da causa seria o espelhado no v. acórdão anterior, tendo em vista que é necessária a correção monetária para sua manutenção no tempo. (grifos nossos) Com nova insurgência, via agravo interno, a egrégia Segunda Câmara Cível apreciou a matéria por meio do acórdão n. 1081589, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. A correção monetária serve para recomposição do valor real da moeda, não é um acréscimo do montante da dívida e é sobre o valor atualizado da causa que incide a multa por litigância de má-fé. 2. Os bens indisponibilizados pela Justiça Federal não servem para garantir o juízo. 3. O benefício legal do art. 916 do Código de Processo Civil, assegurado ao devedor que pretende parcelar o débito exequendo, não incide sobre o cumprimento de sentença, nos termos do § 7o do referido dispositivo. 4. Não havendo, nas razões de irresignação, qualquer motivo para declinar do entendimento esposado no r. decisório agravado, revela-se desamparada a pretensão recursal. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1081589, 20090020133239ARC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 12/3/2018, publicado no DJE: 23/3/2018. Pág.: 95 – grifo nosso) Vê-se, portanto, a indiscutível preclusão acerca do assunto, uma vez que já houve expressa manifestação do Poder Judiciário. Nem se diga que a matéria traz novos contornos, os quais, caso existentes, poderiam desaguar na análise sob ótica diversa. Resolvida, portanto, a questão. Da aplicação da taxa SELIC Busca o GRUPO OK a aplicação obrigatória da taxa SELIC como indexadora dos juros de mora e da correção monetária, invocando o artigo 406 do Código Civil (CC) e o Tema 176/STJ. Aduz, em síntese, que não ofende a coisa julgada a simples readequação da taxa de juros no título exequendo e que o índice disposto no CC deve ser a taxa SELIC. Do exame dos autos, verifico que o GRUPO OK traz o tema para debate no ID 13694730, ocasião na qual detectei que estavam pendentes de julgamento embargos de declaração e deixei para apreciar a matéria após o exame do aludido recurso (ID 13694730 – pg. 16). Julgados os aclaratórios (ID 13694731) e interposto recurso especial (ID 13694734), o qual não foi admitido pelo eminente Presidente desta Corte (ID 16507906), interposto agravo, até o momento não foi objeto de análise pelo colendo STJ (AREsp n. 1746080/DF), conforme consulta pública no sítio eletrônico daquela Corte. Pois bem, necessário analisar o pedido de aplicabilidade da taxa SELIC e a questão é simples: houve evidente preclusão. O cumprimento de sentença foi apresentado em março/2016 (ID 13694698 – pgs. 10/20), tendo o GRUPO OK aviado impugnação (ID 13694698 – pgs. 31/45), oportunidade na qual apontou excesso de execução ao argumento de não constar no v. acórdão que a multa por litigância de má-fé teria incidência sobre o valor atualizado da causa. Por intermédio da decisão de ID 13694701, esta Relatoria rejeitou a impugnação e apenas em setembro/2019 o GRUPO OK apresentou o pleito acerca da aplicação da taxa SELIC. Evidencia-se, de um atento exame dos autos, que o GRUPO OK, a despeito das inúmeras manifestações apresentadas desde a impugnação ao cumprimento de sentença, não teve o cuidado de combater adequadamente os cálculos apresentados pelo CEVARIG na primeira oportunidade que teve para se manifestar, deixando, assim, precluir a chance de trazer à baila o assunto. A propósito, reveja-se excerto de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: O processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). É inviável a rediscussão de matérias que já foram decididas no curso do processo, porquanto alcançadas pela preclusão e acobertadas pelo manto da coisa julgada material. (...) Na hipótese, a alegação de nulidade está sendo invocada extemporaneamente pelo agravante, que há muito deixou transcorrer o momento processual oportuno para fazê-lo. (...) Afigura-se desarrazoada a rediscussão das demais questões levantadas, como cobrança em duplicidade da impermeabilização da laje do 1o subsolo; forma de execução da condenação relativa ao sistema de transportes verticais (elevadores); duplicidade dos valore executados e dos questionados em ações de cobrança de despesas condominiais e aplicação dos juros de mora de acordo com a taxa SELIC, sem cumulação de correção monetária, visto que se tratam de matérias a serem tratadas em sede impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão. (Acórdão 759607, 20130020258354AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2014, publicado no DJE: 18/2/2014. Pág.: 70) Desse modo, a presente matéria tem idêntico destino da anterior. Da repetição do indébito Busca o GRUPO OK a repetição do indébito em desfavor do CEVARIG. Alega, para tanto, que o credor incluiu nos cálculos valores não devidos pelo executado, sob o mesmo frágil argumento reiteradas vezes apreciado nestes autos, de que a multa não deveria incidir sobre o valor atualizado da causa. Aqui, novamente, sem razão o GRUPO OK, uma vez que tenta desmerecer a memória de cálculos sem nenhum amparo jurídico, conforme assinalado anteriormente. O reconhecimento da correção da conta apresentada pelo credor não enseja repetição de indébito, que pressupõe cobrança de dívida já paga, nos termos do artigo 940 do CC. Da liberação da penhora do imóvel Conforme consta na presente decisão, inexistindo equívoco nos cálculos apresentados pelo credor não há que se falar em excesso, tampouco em liberação da penhora do único bem até agora localizado para saldar o débito, mesmo considerando-se o valor de avaliação de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) (ID 26006676 – pg. 5) e a quantia em execução, cerca de novecentos mil reais. Analisados os tópicos apresentados como questão de ordem pelo GRUPO OK, passo ao exame dos requerimentos do CEVARIG. Da constrição de ativos financeiros Persegue o CEVARIG, ao apresentar a planilha de cálculos atualizada, a constrição, via SisbaJud, até o limite de R$ 890.441,74 (oitocentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) nas contas do GRUPO OK, EGA e BONDOK, haja vista a desconsideração da personalidade jurídica. Conforme decisão anterior desta Relatoria (ID 13694720), na qual acolhi o pleito para determinar a penhora on line nas contas das empresas citadas, restando apenas a atualização dos cálculos ora apresentados, expeça-se ofício ao MM. Juízo da Décima Vara Cível para, nos termos do artigo 87, inciso XI, do RITJDFT, efetuar a busca e a constrição dos ativos financeiros no valor de R$ 890.441,74 (oitocentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) das referidas sociedades (EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. e Bondok Administração, Incorporações e Participações Ltda.). Da multa por litigância de má-fé O CEVARIG busca a condenação do GRUPO OK no pagamento de multa por litigância de má-fé ou a majoração da penalidade já aplicada, condicionando a interposição de qualquer recurso ao depósito do valor da multa. Os autos denotam que o GRUPO OK já recebeu três penalidades pelo comportamento processual inadequado: multa por litigância de má-fé no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (ID 13694675), multa de 2% (dois por cento) em razão do caráter protelatório ao manejar recurso (ID 13694712) e mais outra multa de 1% (um por cento) pelo mesmo motivo (ID 13694729). Evidente que a aplicação de penas não tem sido apta a impedir o manejo de incidentes e recursos sem amparo legal e a apresentação de petições que ressuscitam temas inúmeras vezes apreciados por esta Relatoria e pelo Colegiado. Desse modo e a fim de sepultar discussões inócuas e que apenas perpetuam o debate sem dar solução profícua, condiciono a interposição de quaisquer recursos ao recolhimento prévio da quantia da última multa aplicada no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 13694729). Com essas razões, indefiro os pedidos formulados pelo GRUPO OK na peça de ID 24855174 e determino a expedição de ofício, com urgência, ao MM. Juízo da Décima Vara Cível para promover a busca e a constrição dos ativos financeiros no valor de R$ 890.441,74 (oitocentos e noventa mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), nos termos da fundamentação supra. Condiciono a interposição de quaisquer recursos pelo GRUPO OK ao recolhimento prévio à disposição deste Colegiado da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, anteriormente já aplicada. Confiro à presente decisão força de ofício. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador